Tribunal: TJSP
Processo: 1007365-14.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Acidente de trânsito. Indenizatória. Culpa da ré demonstrada. Manobra realizada de inopino, sem os devidos cuidados. Questão não impugnada em apelação. Restituição de valor pago a título de franquia. Legitimidade ativa tanto do proprietário do veículo quanto da pessoa que efetivamente suportou os prejuízos do ato ilícito, no caso, o pai. Sentença mantida. Recurso improvido.